Tribunal: STF
Processo: RE 1438823
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região,cujo trecho da ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE A OUTROS TRIBUTOS. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL SOMENTE ENTRE TRIBUTOS DE MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL COM QUAISQUER TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO SOMENTE POSSÍVEIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SELIC. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO (...)”. (eDOC 5, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195, I, inciso b e § 13; e 150, § 6º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que esta Corte assentou a aplicação do tema 1.048 tanto na sistemática da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) obrigatória quanto na facultativa, tendo em vista que, em ambos os períodos, foi concebida como um benefício fiscal, com renúncia que não pode ser ampliada.



    Afirma-se que, antes mesmo do caráter facultativo da CPRB, esta já era um benefício fiscal em sentido estrito, na medida em que permitiu a substituição da tributação pela folha de salários (no interesse do contribuinte ainda que no regime obrigatório) mediante utilização da receita bruta. 



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal tratou da inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, no RE-RG 1.187.264 (Tema .1048), no âmbito da repercussão geral.



    Nessa oportunidade, esta Corte assentou a tese de que é constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo. 4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”. (RE 1.187.264, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 20-05-2021)



    Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a decisão desta Corte restringe-se ao período em que a adesão à sistemática da CPRB era facultativa.



    Nesse contexto, verifica-se que o julgado recorrido destoa do entendimento deste Tribunal uma vez que a tese fixada no RE-RG 1.187.264, Tema 1.048, aplica-se tanto aos períodos nos quais a adesão à sistemática da contribuição substitutiva era obrigatória quanto nos que era facultativa.



    Com efeito, após a fixação da tese, foram opostos dois embargos de declaração, ambos rejeitados, em que se suscitava, entre outros aspectos, omissão desta Corte quanto à aplicação, ou não, do tema ao período em que a contribuição substitutiva era obrigatória. 



    Cito, em situação análoga ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.374.976, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8.5.2023; ARE 1.398.062, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.9.2022; ARE 1.467.534, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.12.2023; e ARE 1.452.512, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2023



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, a fim de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no tema 1.048.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente